Tribunal: TJPA
Processo: 0005446-17.2017.8.14.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. APELAÇÃO DE LUCAS SILVA SAMPAIO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO EM SEU DESFAVOR. PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA APRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POIS A RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RES FURTIVA NÃO TROUXE ELEVADOS PREJUÍZOS PARA AS VÍTIMAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA PELO FATO DESTA NÃO TER SIDO APREENDIDA. DESCABIMENTO. OFENDIDAS QUE DISSERAM EM JUÍZO QUE A AMEAÇA SE DEU COM O EMPREGO DE UM REVÓLVER. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE SUBTRAIU OS BENS DAS VÍTIMAS PRATICANDO O NÚCLEO DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DE CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRARAM QUE O APELANTE PILOTAVA A MOTOCICLETA USADA NO CRIME E QUE ESTE FOI COMETIDO COM AMEAÇA EXERCIDA COM UM REVÓLVER BEM COMO UMA DAS OFENDIDAS FOI AGREDIDA COM UM CHUTE PARA ENTREGAR SEU TELEFONE CELULAR. REDUÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO EM SEU DESFAVOR. PRESENÇA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA APRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POIS A RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RES FURTIVA NÃO TROUXE ELEVADOS PREJUÍZOS PARA AS VÍTIMAS. DISPENSA DA PENA DE MULTA EM FACE DA SITUAÇÃO DE POBREZA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA QUE DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMENTE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A) APELAÇÃO DE LUCAS SILVA SAMPAIO1. REDUÇÃO DA PENA BASE. Dois vetores do art. 59 militaram em desfavor do apelante, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito. Ocorre que as circunstâncias em que o delito foi cometido foram a ameaça e a violência, já são punidas pelo próprio tipo penal e nem há qualquer indicação de quais seriam as atitudes do apelante após o cometimento do crime. Há, portanto, bis in idem, motivo pelo qual esse vetor deve ser considerado neutro. Quanto às consequências do crime, ressalta-se que, de acordo com o depoimento da vítima Jamila do Socorro Nunes Cardoso, o seu telefone celular foi recuperado, mas sem o chip da operadora, enquanto o telefone celular pertencente a ofendida Rosa Verônica Brito Nunes foi devolvido sem a capa protetora. Portanto, não houve motivação idônea para se valorar, em desfavor do apelante, essa circunstância judicial, uma vez que a recuperação parcial da res furtiva só exaspera a pena se o prejuízo for de grande valor. Portanto, esses vetores devem ser considerados neutros. Precedente do STJ.2. Não se pode reconhecer a participação de menor importância, uma vez que as vítimas, quando ouvidas em juízo, afirmaram que o apelante quem lhes ameaçou com um revólver e subtraiu seus bens, fato que também impede o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, cuja apreensão é desnecessária quando, por outros meios de prova, o seu uso fica demonstrado.3. PENA APLICADA. Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. As atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea ?d?, do CP) deixam de ser aplicadas em face da pena base estar fixada no mínimo legal. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.B) APELAÇÃO DE APELAÇÃO DE CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Os pleitos não podem ser atendidos, tendo em vista que as vítimas, quando ouvidas em juízo não tiveram dúvidas em dizer que o corréu Lucas subtraiu mediante violência e ameaça exercida com um revólver, subtraiu seus telefones celulares, enquanto o apelante pilotava a motocicleta usada no cometimento no crime. Portanto, há provas do seu envolvimento no delito e que este foi cometido com uso de arma de fogo, assim como da subtração patrimonial.2. REDUÇÃO DA PENA BASE. Dois vetores do art. 59 militaram em desfavor do apelante, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito. Ocorre que as circunstâncias em que o delito foi cometido foram a ameaça e a violência, já são punidas pelo próprio tipo penal e nem há qualquer indicação de quais seriam as atitudes do apelante após o cometimento do crime. Há, portanto, bis in idem, motivo pelo qual esse vetor deve ser considerado neutro. Quanto às consequências do crime, ressalta-se que, de acordo com o depoimento da vítima Jamila do Socorro Nunes Cardoso, o seu telefone celular foi recuperado, mas sem o chip da operadora, enquanto o telefone celular pertencente a ofendida Rosa Verônica Brito Nunes foi devolvido sem a capa protetora. Portanto, não houve motivação idônea para se valorar, em desfavor do apelante, essa circunstância judicial, uma vez que a recuperação parcial da res furtiva só exaspera a pena se o prejuízo for de grande valor. Portanto, esses vetores devem ser considerados neutros. Precedente do STJ.3. O recorrente não pode ser dispensado da pena de multa, uma vez que a sua aplicação, nos termos do art. 157, deve ser cumulada com a pena privativa de liberdade.4. PENA APLICADA. Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. As atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea ?d?, do CP) deixam de ser aplicadas em face da pena base estar fixada no mínimo legal. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0005446-17.2017.8.14.0068
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: LUCAS SILVA SAMPAIO E CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP.
APELAÇÃO DE LUCAS SILVA SAMPAIO
. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO EM SEU DESFAVOR. PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA APRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POIS A RECUPERAÇÃO PARCIAL DA
RES FURTIVA
NÃO TROUXE ELEVADOS PREJUÍZOS PARA AS VÍTIMAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA PELO FATO DESTA NÃO TER SIDO APREENDIDA. DESCABIMENTO. OFENDIDAS QUE DISSERAM EM JUÍZO QUE A AMEAÇA SE DEU COM O EMPREGO DE UM REVÓLVER. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE SUBTRAIU OS BENS DAS VÍTIMAS PRATICANDO O NÚCLEO DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
APELAÇÃO DE CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRARAM QUE O APELANTE PILOTAVA A MOTOCICLETA USADA NO CRIME E QUE ESTE FOI COMETIDO COM AMEAÇA EXERCIDA COM UM REVÓLVER BEM COMO UMA DAS OFENDIDAS FOI AGREDIDA COM UM CHUTE PARA ENTREGAR SEU TELEFONE CELULAR. REDUÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO EM SEU DESFAVOR. PRESENÇA DE
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA APRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POIS A RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RES FURTIVA NÃO TROUXE ELEVADOS PREJUÍZOS PARA AS VÍTIMAS. DISPENSA DA PENA DE MULTA EM FACE DA SITUAÇÃO DE POBREZA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA QUE DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMENTE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A) APELAÇÃO DE LUCAS SILVA SAMPAIO
1.

REDUÇÃO DA PENA BASE.
Dois vetores do art. 59 militaram em desfavor do apelante, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito. Ocorre que as circunstâncias em que o delito foi cometido foram a ameaça e a violência, já são punidas pelo próprio tipo penal e nem há qualquer indicação de quais seriam as atitudes do apelante após o cometimento do crime. Há, portanto,
bis in idem
, motivo pelo qual esse vetor deve ser considerado neutro. Quanto às consequências do crime, ressalta-se que, de acordo com o depoimento da vítima Jamila do Socorro Nunes Cardoso, o seu telefone celular foi recuperado, mas sem o chip da operadora, enquanto o telefone celular pertencente a ofendida Rosa Verônica Brito Nunes foi devolvido sem a capa protetora. Portanto, não houve motivação idônea para se valorar, em desfavor do apelante, essa circunstância judicial, uma vez que a recuperação parcial da
res furtiva
só exaspera a pena se o prejuízo for de grande valor. Portanto, esses vetores devem ser considerados neutros. Precedente do STJ.
2.

Não se pode reconhecer a participação de menor importância, uma vez que as vítimas, quando ouvidas em juízo, afirmaram que o apelante quem lhes ameaçou com um revólver e subtraiu seus bens, fato que também impede o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, cuja apreensão é desnecessária quando, por outros meios de prova, o seu uso fica demonstrado.
3.

PENA APLICADA.
Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. As atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea ¿d¿, do CP) deixam de ser aplicadas em face da pena base estar fixada no mínimo legal. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
B) APELAÇÃO DE APELAÇÃO DE CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL
1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Os pleitos não podem ser atendidos, tendo em vista que as vítimas, quando ouvidas em juízo não tiveram dúvidas em dizer que o corréu Lucas subtraiu mediante violência e ameaça exercida com um revólver, subtraiu seus telefones celulares, enquanto o apelante pilotava a motocicleta usada no cometimento no crime. Portanto, há provas do seu envolvimento no delito e que este foi cometido com uso de arma de fogo, assim como da subtração patrimonial.
2.

REDUÇÃO DA PENA BASE.
Dois vetores do art. 59 militaram em desfavor do apelante, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito. Ocorre que as circunstâncias em que o delito foi cometido foram a ameaça e a violência, já são punidas pelo próprio tipo penal e nem há qualquer indicação de quais seriam as atitudes do apelante após o cometimento do crime. Há, portanto,
bis in idem
, motivo pelo qual esse vetor deve ser considerado neutro. Quanto às consequências do crime, ressalta-se que, de acordo com o depoimento da vítima Jamila do Socorro Nunes Cardoso, o seu telefone celular foi recuperado, mas sem o chip da operadora, enquanto o telefone celular pertencente a ofendida Rosa Verônica Brito Nunes foi devolvido sem a capa protetora. Portanto, não houve motivação idônea para se valorar, em desfavor do apelante, essa circunstância judicial, uma vez que a recuperação parcial da res furtiva só exaspera a pena se o prejuízo for de grande valor. Portanto, esses vetores devem ser considerados neutros. Precedente do STJ.
3.

O recorrente não pode ser dispensado da pena de multa, uma vez que a sua aplicação, nos termos do art. 157, deve ser cumulada com a pena privativa de liberdade.
4.

PENA APLICADA.
Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. As atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea ¿d¿, do CP) deixam de ser aplicadas em face da pena base estar fixada no mínimo legal. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos para condenar os apelantes às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

LUCAS SILVA SAMPAIO
e
CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante
LUCAS SILVA SAMPAIO
alega que a pena base foi imposta de forma desproporcional, vez que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada, pois não foi apreendida.

Afirma ainda que a sua participação no crime foi de menor importância, tendo em vista que o seu envolvimento no crime se resumiu em auxiliar a fuga do corréu
CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL
.

Pede o provimento do apelo para reduzir suas penas.

Por sua vez, o apelante
CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL
aduz que não há provas dos seu envolvimento no delito nem do uso de arma de fogo na sua execução.

Afirma ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, o que não justifica a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente: a) haja a redução da pena; b) a dispensa da multa porque não tem condições de paga-la; c) a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois não há dúvidas sobre o envolvimento dos apelantes no crime e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo de
LUCAS SILVA SAMPAIO
a fim de rever a apreciação dos vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime e pelo improvimento da apelação de
CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL
.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 26/09/2017, na Cidade de Augusto Corrêa, os apelantes, mediante violência e ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram os telefones celulares das vítimas Jamila do Socorro Nunes Cardoso e Rosa Verônica Brito Nunes. Segundo as investigações, LUCAS SILVA SAMPAIO foi quem ameaçou as vítimas com um revólver e agrediu a ofendida Rosa verônica com um chute para pegar seu telefone celular, enquanto CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL pilotava a motocicleta onde se deslocavam. Os acusados foram presos em flagrante delito logo após terem empreendido fuga.

A) APELAÇÃO DE LUCAS SILVA SAMPAIO

O apelante LUCAS SILVA SAMPAIO alega que a pena base foi imposta de forma desproporcional, vez que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada, pois não foi apreendida. Afirma ainda que a sua participação no crime foi de menor importância, tendo em vista que o seu envolvimento no crime se resumiu em auxiliar a fuga do corréu CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL.

Com efeito, dois vetores do art. 59 militaram em desfavor do apelante, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito.

As circunstâncias do delito foram valoradas da seguinte forma:
¿que se compõem pelo modus operandi e pelas atitudes do réu durante e após o delito. Negativa¿

Ora, as circunstâncias em que o delito foi cometido foram a ameaça e a violência, já são punidos pelo próprio tipo penal e nem há qualquer indicação de quais seriam as atitudes do apelante após o cometimento do crime. Há, portanto,
bis in idem
, motivo pelo qual esse vetor deve ser considerado neutro.

Quanto às consequências do crime, ressalta-se que, de acordo com o depoimento da vítima Jamila do Socorro Nunes Cardoso (fls. 133 - verso- autos em apenso), o seu telefone celular foi recuperado, mas sem o chip da operadora, enquanto que o telefone celular pertencente a ofendida Rosa Verônica Brito Nunes foi devolvido sem a capa protetora. Portanto, não houve motivação idônea para se valorar, em desfavor do apelante, essa circunstância judicial, uma vez que a recuperação parcial da
res furtiva
só exaspera a pena se o prejuízo for de grande valor, conforme orienta o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ENGATILHAMENTO DE ARMA DE FOGO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECUPERAÇÃO PARCIAL DO BENS ROUBADOS, DE EXPRESSIVO VALOR, ALIADO AO TRAUMA SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS COLACIONADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE.
1. a 3. Omissis.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a consideração, nas circunstâncias judiciais, da natureza e do elevado valor da res furtiva não constitui elemento ínsito ao tipo penal de roubo, podendo ser validamente observado na fixação da pena-base imposta ao infrator. Precedentes.
(HC n. 425.089/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2017).
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1780992/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019)

Ademais, não se pode reconhecer a participação de menor importância, uma vez que as vítimas (fls. 133 do apenso), quando ouvidas em juízo, afirmaram que o apelante quem lhes ameaçou com um revólver e subtraiu seus bens, fato que também impede o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, cuja apreensão é desnecessária quando, por outros meios de prova, o seu uso fica demonstrado.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes. As atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea ¿d¿, do CP) deixam de ser aplicadas em face da pena base estar fixada no mínimo legal.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
B) DA APELAÇÃO DE CLEBERTON JOÃO DINIZ RAIOL
1 - DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

O apelante aduz que não há provas dos seu envolvimento no delito nem do uso de arma de fogo na sua execução, bem como o delito de roubo não está configurado.

Ocorre que as vítimas, quando ouvidas em juízo (fls. 133 do apenso) não tiveram dúvidas em dizer que o corréu Lucas subtraiu mediante violência e ameaça exercida com um revólver, seus telefones celulares, enquanto o apelante pilotava a motocicleta usada no cometimento no crime. Portanto, há provas do seu envolvimento no delito e que este foi cometido com uso de arma de fogo, assim como da subtração patrimonial, o que afasta os pedidos de absolvição, exclusão da majorante da arma de fogo e desclassificação para o delito do art. 146 do CP.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente afirma que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, o que não justifica a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal e não tem condições de pagar a multa imposta na sentença.

Com efeito, dois vetores do art. 59 militaram em desfavor do apelante, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito.

As circunstâncias do delito foram valoradas da seguinte forma:
¿que se compõem pelo modus operandi e pelas atitudes do réu durante e após o delito. Negativa¿

Ora, as circunstâncias em que o delito foi cometido foram a ameaça e a violência, que já são punidos pelo próprio tipo penal e nem há qualquer indicação de quais seriam as atitudes do apelante após o cometimento do crime. Há, portanto,
bis in idem
, motivo pelo qual esse vetor deve ser considerado neutro.

Quanto às consequências do crime, ressalta-se que, de acordo com o depoimento da vítima Jamila do Socorro Nunes Cardoso (fls. 133 - verso- autos em apenso), o seu telefone celular foi recuperado, mas sem o chip da operadora, enquanto que o telefone celular pertencente a ofendida Rosa Verônica Brito Nunes foi devolvido sem a capa protetora. Portanto, não houve motivação idônea para se valorar, em desfavor do apelante, essa circunstância judicial, uma vez que a recuperação parcial da res furtiva só exaspera a pena se o prejuízo for de grande valor, conforme orienta o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ENGATILHAMENTO DE ARMA DE FOGO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECUPERAÇÃO PARCIAL DO BENS ROUBADOS, DE EXPRESSIVO VALOR, ALIADO AO TRAUMA SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS COLACIONADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE.
1. a 3. Omissis.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a consideração, nas circunstâncias judiciais, da natureza e do elevado valor da res furtiva não constitui elemento ínsito ao tipo penal de roubo, podendo ser validamente observado na fixação da pena-base imposta ao infrator. Precedentes. (HC n. 425.089/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2017).
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1780992/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019)

Ademais, o recorrente não pode ser dispensado da pena de multa, uma vez que a sua aplicação, nos termos do art. 157, deve ser cumulada com a pena privativa de liberdade.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes. As atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea ¿d¿, do CP) deixam de ser aplicadas em face da pena base estar fixada no mínimo legal.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recursos para condenar os apelantes às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator